Tribunal: TJSP
Processo: 3001415-51.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ESTELIONATOS – PRELIMINAR – Artigo 171, § 5o, do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Condição de procedibilidade introduzida pela novatio legis. Representação bem delineada nos autos. Ato que prescinde de maiores formalidades – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações do

Ementa:
ESTELIONATOS – PRELIMINAR – Artigo 171, § 5o, do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Condição de procedibilidade introduzida pela novatio legis. Representação bem delineada nos autos. Ato que prescinde de maiores formalidades – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações do representante legal da empresa-vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e informantes, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Violação ao artigo 155 do CPP não caracterizada – Crime impossível. Não ocorrência – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Continuidade delitiva. Sete delitos. Acréscimo na fração de 1/2 – Pena de multa calculada em descompasso com o artigo 72 do Código Penal. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e multa) – Apelo desprovido, com correção ex officio de erro material no dispositivo da sentença.